Tribunal: TJSP
Processo: 2082155-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com pedidos de índole indenizatória, por alegada infração de patente de modelo de utilidade. Decisão que indeferiu antecipação de tutela para suspensão de comercialização de produto alegadamente infrator. Agravo de instrumento.

Ausente "fumus boni iuris" para concessão da liminar neste recurso. Laudos periciais produzidos em processo criminal

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com pedidos de índole indenizatória, por alegada infração de patente de modelo de utilidade. Decisão que indeferiu antecipação de tutela para suspensão de comercialização de produto alegadamente infrator. Agravo de instrumento.

Ausente "fumus boni iuris" para concessão da liminar neste recurso. Laudos periciais produzidos em processo criminal que concluíram pela existência de infração patentária. Conclusões que, todavia, devem ser afastadas. Provas que, em cognição sumária, apontam existir diferenças entre o produto dos agravados e o objeto da patente. Não configurada infração por equivalência. Funções desempenhadas pelos produtos cotejados, que já estão no estado da técnica. Modelo de utilidade, por definição "não revela uma nova função, mas, apenas, melhor função, sendo sua proteção restrita à forma". Doutrina de NEWTON SILVEIRA, rememorada por DENIS BORGES BARBOSA. "Experts" que foram além de mera análise técnica, em violação ao § 2o do art. 473 do CPC.

Inexistência de "periculum in mora", pois o produto alegadamente contrafeito é comercializado no Brasil há quase 15 anos, tendo o agravante se quedado inerte, após a concessão da patente, por, no mínimo, quatro anos.

Decisão mantida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.